Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-50.2021.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000261-50.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIRENE MONTE PALMA DE FRANCA - CPF: 014.203.072-40 (APELANTE), SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS (APELANTE), SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 009.855.422-09 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), JOSE DOS REIS DA SILVA CAMPOS - CPF: 035.268.321-02 (ASSISTENTE), UELBETHON GUIMARAES AGUIAR - CPF: 027.095.421-02 (ASSISTENTE), CARLOS SERGIO RODRIGUES - CPF: 009.933.911-09 (VÍTIMA), KARLIANE MARQUES FEITOSA (ASSISTENTE), IRAN SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIRENE MONTE PALMA DE FRANCA - CPF: 014.203.072-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE LAUDO QUE ATESTE A OCORRÊNCIA DE PERIGO DE VIDA – IRRELEVÂNCIA – INTENÇÃO DE MATAR EVIDENCIADA – QUALIFICADORAS PROCEDENTES
–
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
–

DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA – INOCORRÊNCIA – VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL DO CORPO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE CONDUZ À INCIDÊNCIA DE GRAU DE DIMINUIÇÃO DIVERSO DO MÁXIMO – RECURSO DESPROVIDO.

A fração de diminuição pela tentativa é sopesada levando-se em consideração o
iter criminis
percorrido pelo réu, ou seja, os atos de execução praticados no intuito de atingir a consumação do delito.

In casu
, a acusada desferiu um golpe de arma branca diretamente no abdômen da
vítima
(
região

vital
), que foi socorrida por terceiros, de modo que houve exaurimento de todos os meios de execução, circunstâncias que se apresenta proporcional a fração de 1/2 eleita pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sirlene Aparecida dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a

Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n.1000261-50.2021.8.11.0059, que a condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ilícito descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, tendo por fundamento a alegação de que o julgamento do Conselho de Sentença se deu de modo contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida, pedindo a exclusão das qualificadoras e a adoção da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo –Id. 150091258.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da pretensão defensiva –Id.154971164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Ressai da denúncia que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 14h30min, na praça Camilão, ao lado do Supermercado Campeão, na cidade de Confresa-MT, a apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuída de latente
animus necandi
e utilizando-se de arma branca (faca), auxiliada por terceiro não identificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Carlos Sérgio Rodrigues, desferindo-lhe um golpe que atingiu a região inferior do hemitórax direito, causando a lesão descrita no exame de corpo de delito anexado aos autos, não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima foi socorrida por populares e recebeu atendimento médico eficaz.

Submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, a apelante foi condenada como incursa nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, do ambos do Código Penal (ID 89811399), ao cumprimento de pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, salientando, em linhas gerais, que I) a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, haja vista o laudo pericial não atestar perigo de vida;
II)
as qualificadoras são manifestamente improcedentes;
e III)
a pena foi fixada em patamar exacerbado
quanto à fração da tentativa.

Ab initio
,
convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão-somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, da detida análise dos autos, verifico que em juízo a apelante confessou a prática delitiva narrando que:

“(...)
que estava em um churrasco fazendo o uso de entorpecente
e a vítima saiu para comprar drogas e furtou a sua bicicleta e o seu dinheiro. Ao cobrar a vítima o seu dinheiro, ela lhe desferiu um murro, que acertou a sua mão. Nesse momento
, virou, pegou a faca e acertou-a
, mas sem intenção de matá-la. Que mudou o seu nome por medo (...). Que ninguém segurou a vítima, que estava apenas os dois no momento do ocorrido(...)”

No entanto, a vítima Carlos Sérgio Rodrigues, tanto em fase policial como em juízo, afirmou que:

“(...)que estava bebendo com a acusada
quando ela lhe pediu para ele comprar drogas, pela segunda vez naquele dia
. Assim o fez, saiu em busca do entorpecente na bicicleta dela, mas não conseguiu encontrar. Após, encontrou um colega (não identificado) que sabia onde encontrar o entorpecente e entregou a ele a bicicleta e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), que Sirlene havia lhe passado, para comprar a droga. Que ficou aguardando o seu colega próximo ao “calçadinha” quando ele apareceu com a bicicleta e já na companhia de Sirlene.
Que Sirlene estava irritada
e ordenou que ele (vítima) levasse a bicicleta dela até o local onde eles estavam bebendo, próximo ao Camilão. Que levou a bicicleta ao referido local e
, enquanto estava sentado em um banco, bebendo tranquilamente, o vulgo “Zói de Gato” lhe segurou por trás e Sirlene já chegou e efetuou um golpe de faca na região do seu peito (...)”
.

No mesmo sentindo, a testemunha José dos Reis da Silva Campos:

“(...) aduziu que recebeu um chamado do hospital informando que tinha uma pessoa vítima de facadas.
Que a suspeita já estava no quartel devido a outra ocorrência,
e por isso perceberam que ela tinha as mesmas características da suspeita relatada pela vítima das facadas, concluindo ser a mesma pessoa.
Que foram até o hospital e a vítima informou que uma mulher havia lhe entregado um dinheiro para comprar entorpecente e ele não voltou, sendo este o motivo pelo qual a mulher lhe furou
. Que a vítima relatou que a suspeita era uma mulher de cabelo vermelho, coincidindo com as mesmas características da mulher que eles haviam conduzido anteriormente (...)”.

Igualmente, a testemunha Uelbethon Guimarães Aguia, relatou:

“(...) que foi acionado quanto ao furto de uma bicicleta, onde o marido da vítima parou a viatura pedindo socorro,
pois uma mulher com uma faca havia furtado a bicicleta de sua esposa, e que essa mulher estava nas imediações do Camilão
. Que deslocaram ao local e depararam com a suspeita.
Que enquanto estava conduzindo a suspeita do furto ao quartel, recebeu uma ligação do hospital onde informaram que havia dado entrada uma vítima de perfurações. Que foram ao hospital e ao conversarem com a vítima das facadas perceberam que a suspeita do furto da bicicleta se tratava da mesma pessoa suspeita de desferir as facadas
(...)”

Diante desse cenário, verifico que, a materialidade e autoria delitivas são incontestes, estando respaldadas nas provas colhidas no decorrer da persecução penal, não havendo espaço para a absolvição da recorrente.

No tocante às qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, não obstante às teses defensivas, as provas acostadas aos autos são bastante seguras no sentido de que a apelante, em posse de uma faca que portava, e enfurecida com a vítima por acreditar que esta havia subtraído sua bicicleta e seu dinheiro,
desferiu-lhe
uma facada na região do abdômen da vítima, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima foi socorrido por populares e recebeu atendimento médico eficaz. Evidenciando a “clara desproporção entre o crime e a causa moral”.

Por outro lado, a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima,

está relacionada ao fato de que a vítima foi segurada pelas costas, por um indivíduo (não identificado), para que a apelante realizasse o seu intento, dificultando-lhe, pois, a sua defesa.

A despeito da narrativa afiançada pela defesa, que o laudo de exame pericial (id.137794729), produzido durante as investigações policiais e que este documento, na conclusão do perito médico, este dispõe que “trata-se de uma lesão sem comprometimento da cavidade interna”, ainda informar que “não caracteriza perigo de vida”. Contudo, apesar de o laudo não apontar perigo de vida, a vítima foi atingida com golpe de facada em região vital, a demonstrar que, ao contrário do afirmado, houve dolo.

Neste ponto, imperioso ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIDA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. (...) 2. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 3. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 4. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente [...]” (STJ – HC n. 218.476/RN, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 11.10.2013) – destaquei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão-somente em adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre às duas possíveis, razão pela qual que é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

No que se refere à redutora da tentativa, a doutrina e jurisprudência dominante defendem que a diminuição deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo réu, consoante se dessume das lições de Rogério Greco, abaixo transcritas:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar da consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quando mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução.” (in ‘Código Penal Comentado’, 6 ed. Editora Impetus: Niterói, 2012, p. 52-53).

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Sobre o assunto a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução pelo
conatus
deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende dos arestos abaixo ementados,
verbis
:

“(...) No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 4. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, REsp. no 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017).

“(...) O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente” (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2. Não há reparação a ser feita no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual, em sintonia com magistério jurisprudencial da Corte, aplicou o quantum de 1/3 (um terço), pela causa de diminuição de pena da tentativa, de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente, que praticou todos os atos de execução, não tendo o delito se consumado por fatos alheios a sua vontade. [...]. 8. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV).”
(STJ, RHC 129996, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016).

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, perfilhando o mesmo entendimento das cortes superiores, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n. 46
, no mesmo sentido,
verbis
:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Da análise do caso concreto, consoante se vislumbra da decisão do magistrado, ao fundamentar sua escolha pela fração intermediária de diminuição destacou o
iter criminis
percorrido pelo apelante, o que ressai comprovado nos autos, já que a apelante, partiu para cima da vítima e desferiu uma facada na região do abdômen da vítima.

Diante desse cenário, a prova pericial apontando o local da lesão, o depoimento da vítima de que após ter sofrido o golpe foi socorrida por terceiros, evidenciam de maneira assaz que o recorrente percorreu todo o
iter criminis
necessário à consumação do delito em voga, e que a vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do acusado, que em sua ação esgotou os atos executórios, tendo sua extensão toda percorrida.

Assim, tenho que a ação do recorrente se deu por acabada, pois exauriu todas as possibilidades para a execução do crime por meio do golpe desferido diretamente contra o abdômen da vítima, de modo que esta não escapou ilesa da investida da apelante, fato que legitima o fundamento do juízo de origem, guardando simetria com conjunto probatório de modo que
mantenho a fração de 1/2 fixada na sentença
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023